Tribunal: TJPA
Processo: 0001901-29.2018.8.14.0059
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAR PARA O ARTIGO 28, DO MESMO ORDENAMENTO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO APELANTE. SÚMULA 23 DO TJPA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - §4º, DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006).O conjunto probatório presente nos autos é válido e suficiente para o convencimento de que a apelante praticou a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.Primeiro. No ato judicial recorrido, o magistrado a quo bem motivou seu posicionamento. Ateve-se, quanto à materialidade delitiva, ao teor do laudo técnico de constatação (fl. 08 do apenso) e do definitivo (fls. 25), para concluir como sendo a substância, vulgarmente, conhecida como ?cocaína? e ?maconha? o material analisado. No que atine à autoria, destaco o depoimento dos policiais narraram a empreitada criminosa de forma clara e precisa, com uma sequência de atos praticados pela polícia de forma ordenada, sem que houvesse qualquer divergência que pudesse indicar a existência de suspeita em seus depoimentos. A tese de usuário sustentada pela defesa ofende todas as provas contida nos autos, uma vez que, restou demonstrado que o apelante vinha sendo investigado pela polícia em virtude de inúmeras denúncias anônimas de venda de entorpecentes, e após a diligência realizada no local, foram apreendidas drogas de duas espécies, prontas para serem comercializadas, portanto, o apelante apesar de não ter sido flagrado vendendo a droga, pesa contra o mesmo que na sua residência havia armazenado/guardado drogas prontas para o comércio, e só para ilustrar, no imóvel onde a droga foi apreendida somente o réu morava.É importante frisar que o próprio apelante afirmou durante a audiência de instrução e julgamento, que não é usuário de droga, o que por si só, enfraquece a tese desclassificatória para o crime de uso pessoal, tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.Dessa forma, mantenho a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de droga, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.DOSIMETRIA DA PENADiante dessa reanálise, entendo que deve permanecer desfavorável apenas as circunstâncias do crime, o que por si só justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na súmula 23 do TJPA, devendo a aplicação da pena, na primeira fase, ficar num patamar acima do mínimo, razão pela qual, MANTENHO a pena-base no patamar 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.2ª FASE DA DOSIMETRIANão há atenuante ou agravante a ser valorada.3ª FASE DA DOSIMETRIA.Não há causa de aumento a ser valorada.O juízo a quo reconheceu em favor do apelante a causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, reduzindo a pena em 1/5, equivalente a 01 (um) ano e 05 (cinco) meses e 140 (cento e quarenta) dias-multa, permanecendo nesta 3ª fase a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no REGIME SEMIABERTO.DISPOSITIVOAnte o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00019012920188140059
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SOURE
APELANTE: FRANCISCO ANDRÉ DA SILVA MATOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAR PARA O ARTIGO 28, DO MESMO ORDENAMENTO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO APELANTE. SÚMULA 23 DO TJPA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - §4º, DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006).
O conjunto probatório presente nos autos é válido e suficiente para o convencimento de que a apelante praticou a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.
Primeiro. No ato judicial recorrido, o magistrado
a quo
bem motivou seu posicionamento. Ateve-se, quanto à materialidade delitiva, ao teor do laudo técnico de constatação (fl. 08 do apenso) e do definitivo (fls. 25), para concluir como sendo a substância, vulgarmente, conhecida como ¿cocaína¿ e ¿maconha¿ o material analisado.
No que atine à autoria, destaco o depoimento dos policiais narraram a empreitada criminosa de forma clara e precisa, com uma sequência de atos praticados pela polícia de forma ordenada, sem que houvesse qualquer divergência que pudesse indicar a existência de suspeita em seus depoimentos.
A tese de usuário sustentada pela defesa ofende todas as provas contida nos autos, uma vez que, restou demonstrado que o apelante vinha sendo investigado pela polícia em virtude de inúmeras denúncias anônimas de venda de entorpecentes, e após a diligência realizada no local, foram apreendidas drogas de duas espécies, prontas para serem comercializadas, portanto, o apelante apesar de não ter sido flagrado vendendo a droga, pesa contra o mesmo que na sua residência havia armazenado/guardado drogas prontas para o comércio, e só para ilustrar, no imóvel onde a droga foi apreendida somente o réu morava.
É importante frisar que o próprio apelante afirmou durante a audiência de instrução e julgamento, que não é usuário de droga, o que por si só, enfraquece a tese desclassificatória para o crime de uso pessoal, tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.
Dessa forma,
mantenho

a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de droga, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
DOSIMETRIA DA PENA
Diante dessa reanálise, entendo que deve permanecer desfavorável apenas as circunstâncias do crime, o que por si só justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na súmula 23 do TJPA, devendo a aplicação da pena, na primeira fase, ficar num patamar acima do mínimo, razão pela qual, MANTENHO a pena-base no patamar
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.
2ª FASE DA DOSIMETRIA
Não há atenuante ou agravante a ser valorada.
3ª FASE DA DOSIMETRIA.
Não há causa de aumento a ser valorada.
O juízo
a quo
reconheceu em favor do apelante a causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, reduzindo a pena em 1/5, equivalente a 01 (um) ano e 05 (cinco) meses e 140 (cento e quarenta) dias-multa, permanecendo nesta 3ª fase a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no REGIME SEMIABERTO.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Exma. Des.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 08 de julho de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 00019012920188140059
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SOURE
APELANTE: FRANCISCO ANDRÉ DA SILVA MATOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO ANDRÉ DA SILVA MATOS
, em face de sentença que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia condenando o apelante à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
¿(...) Diz a peça vestibular acusatória que no dia 29 de outubro de 2017, por volta das 11 hs, a polícia recebeu denúncias anônimas de que o ora denunciado estava comercializando entorpecentes em sua residência localizada na 11ª rua, entre as Travessas 21 e 22, bairro Pacoval, e de posse das informações foram ao local indicado, e segundo informações dos vizinhos do réu, quando o mesmo percebeu a chegada das viaturas policiais se evadiu do local, mas após uma revista no imóvel forma apreendidos 10 ¿papelotes¿ de ¿OXI¿, 01 ¿trouxinha¿ de maconha (...)¿.

Consta às fls. 08 (IP) Exame Provisório de Constatação de Droga.

Citado para apresentar defesa preliminar, apresentou referida defesa e apontou testemunhas.

Consta nos autos Laudo Pericial Definitivo da Droga Apreendida de nº 2018.01.000675-QUI, confirmando que o material apreendido na posse do denunciado é positivo para a ¿COCAÍNA¿ e Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por ¿MACONHA¿.

Consta às fls. 07 (IP) termo de ocorrência policial.

Designada audiência de Instrução e Julgamento para o dia 03/05/2018, onde foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, defesa, e interrogado o réu.

Em alegações finais, sob forma de memorial escrito, o Ilustre Representante do Ministério Público, após analisar o conjunto probatório, entendeu estar devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, pugnou pela condenação do réu nos termos do art. 33 da lei nº 11.343/06.

Por sua vez, em alegações finais, sob a forma de memorial escrito, a defesa do acusado, falou no processo alegando que não existem provas contundentes que a droga apreendida pertencia ao réu, vez que no local não foi apreendida balança e outros apetrechos ligados a comercialização de droga. Diz ainda que provas baseadas somente em depoimentos prestados na Delegacia de Polícia é prova insuficiente para autorizar um decreto condenatório, finalizando suas alegações com o pedido de absolvição do réu, por negativa de autoria, e subsidiariamente que seja o crime desclassificado para uso próprio, e seja dado ao réu o direito de apelar em liberdade.

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia condenando o apelante à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Interposta apelação, nos termos do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (fl. 51), os autos foram remetidos à segunda instância (fl. 56), distribuídos à minha relatoria.

Oportunizadas, as razões recursais culminaram no seguinte pleito (fls. 61-75): A) Desclassificação do crime de tráfico para uso para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), considerando a pequena quantidade de droga portada e ausência de evidência de tráfico de drogas; B) Que seja aplicada a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e aplicação do regime inicialmente aberto; C) Aplicação da pena mínima, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção, na íntegra, da sentença (fls. 80-84).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 87-91).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.
PROCESSO Nº 00019012920188140059
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SOURE
APELANTE: FRANCISCO ANDRÉ DA SILVA MATOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o

MÉRITO

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006).

O conjunto probatório presente nos autos é válido e suficiente para o convencimento de que a apelante praticou a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Primeiro. No ato judicial recorrido, o magistrado
a quo
bem motivou seu posicionamento. Ateve-se, quanto à materialidade delitiva, ao teor do laudo técnico de constatação (fl. 08 do apenso) e do definitivo (fls. 25), para concluir como sendo a substância, vulgarmente, conhecida como ¿cocaína¿ e ¿maconha¿ o material analisado.

No que atine à autoria, destaco o depoimento dos policiais que informaram em juízo:

As testemunhas
Noé Soares Torres da Silva e Jouber Barros Galvão Filho
que afirmaram:
¿que a bastante tempo o réu vinha sendo investigado, em virtude de diversas denúncias anônimas que davam conta de que o mesmo vinha praticando a comercialização de droga. Que no dia 29/10/2017, por volta das 11 hs, receberam novas denúncias de que o acusado estava, naquele momento, comercializando droga em sua residência, localizada na 11ª ruas, entre as Travessas 21 e 22. De posse das novas denúncias anônimas uma equipe de policiais, juntamente com o Delegado de Polícia, foi ao local e lá quando o réu percebeu a chegada das viaturas policiais se evadiu do local, mas numa revista no imóvel foram apreendidas drogas de duas espécies, quais sejam, Cocaína e Maconha, prontas para serem comercializadas¿.

Nota-se que os depoimentos dos policiais, não há nenhuma contradição nos depoimentos colhidos. Os policiais narraram a empreitada criminosa de forma clara e precisa, há uma sequência de atos praticados pela polícia de forma ordenada, sem que haja qualquer divergência que indique a existência de suspeita em seus depoimentos.

Ademais, alegar a tese de que o apelante é um mero usuário de drogas, é negar as provas contidas nos autos, uma vez que, restou demonstrado que o apelante vinha sendo investigado pela polícia em virtude de inúmeras denúncias anônimas de venda de entorpecentes, e após a diligência realizada no local, foram apreendidas drogas de duas espécies, prontas para serem comercializadas, portanto, o apelante apesar de não ter sido flagrado vendendo a droga, pesa contra o mesmo que na sua residência havia armazenado/guardado drogas prontas para o comércio, e só para ilustrar, no imóvel onde a droga foi apreendida somente o réu morava.

É importante frisar que o próprio apelante afirmou durante a audiência de instrução e julgamento, que não é usuário de droga, o que por si só, enfraquece a tese desclassificatória para o crime de uso pessoal, tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Dessa forma,
mantenho

a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de droga, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O Juízo Monocrático ao prolatar o edito condenatório, deverá observar o regramento do artigos 68 e 59 do Código Penal. O primeiro dispositivo citado, refere-se à aplicação do sistema trifásico adotado em nosso ordenamento jurídico. O segundo se refere à análise de circunstâncias judiciais inerentes e insertas no dispositivo supra.

Para tanto é necessário que saibamos que o juiz goza de uma certa discricionariedade judicial, não absoluta e nem amarrada em critérios valorativos aritméticos, tampouco à regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.

Sobre à analise do artigo 59 do Código Penal e seus vetores, o doutrinador e professor Rogério Greco preleciona:
¿(...) O julgador deve , ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação[...] A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que impõe ao magistrado apontar, motivadamente, os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado¿
(Greco, Rogério. Código Penal : comentado. 9.ed. - Niterói, RJ : Impetus, 2015 p. 190)

Guilherme de Souza Nuci, preleciona:
¿(...) trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz dentro dos limites estabelecidos pelo legislador(mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)¿.
(Nuci, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 11ed. ver., atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. 2012 p. 414)

Dentro dessa premissa, transcrevo os fundamentos da dosimetria da pena-base sustentada pelo juízo a quo:
¿Culpabilidade - esta circunstância é normal;
Antecedentes - O Réu é possuidor de bons antecedentes;
Conduta Social - Nesta circunstância deve ser levado em consideração o comportamento da agente no seio social, familiar e profissional. Vislumbro que não oportunidade de valorar tal circunstância;
Motivo do Crime - O Réu agiu motivado pelo caminho mais fácil de auferir lucro rápido e resolver seus problemas financeiros, tal circunstância normal à espécie;
Circunstâncias do Crime - As circunstâncias em que ocorreu o crime, não favorece o condenado, vez que vendia droga em via pública, onde crianças e adolescentes frequentam, dando a entender que a venda de substância entorpecente é normal, e comercializava droga a bastante tempo; e também na residência foi apreendido um menor de 18 anos
Consequências do crime - Nesta circunstância deve ser valorado o resultado da própria ação do agente, principalmente a maior ou menor repercussão e efeitos da conduta da mesma. O tráfico de droga têm efeitos infinitamente maléfico as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a delinquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos. Portanto, esta circunstância é desfavorável ao réu;
Personalidade- não foi possível averiguar tal circunstância;
Comportamentos das vítimas - normal à espécie.¿

In casu, entendo que o magistrado conseguiu fundamentar corretamente as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, motivos, personalidade e comportamento da vítima, valorando-as como neutras ou favoráveis ao apelante.

Entretanto, considerou desfavorável as circunstâncias do crime, tendo em vista que praticava o crime de tráfico em via pública, fator que expõe menores ao contato com o mundo das drogas.

Por fim, entendo que deve ser corrigido apenas a valoração negativa atribuída as consequências do crime, pois o fato do crime de tráfico de entorpecentes constituir verdadeiro flagelo social é circunstância inerente ao tipo penal e, portanto, não pode servir para fundamentar o aumento da reprimenda a título de consequências do crime.
TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. NATUREZA DA DROGA. CRACK. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. I  Incabível a absolvição do crime de tráfico, se as circunstâncias do caso demonstram que a droga destinava-se à difusão ilícita e a quantidade de entorpecente apreendida com acusado mostra-se incompatível com a mera condição de usuário por ele declarada. II  Afasta-se a avaliação negativa da culpabilidade quando fundamentada genericamente no fato de a conduta ser altamente reprovável. III  Inquéritos policiais e ações penais ainda em curso não podem servir para majorar a pena-base. IV  A busca pelo lucro fácil no crime de tráfico de drogas é inerente ao tipo penal violado, não podendo tal circunstância ser valorada negativamente no momento da aplicação da reprimenda básica. V - Afasta-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime se fundamentada no fato de o réu traficar em local público conhecido pelo intenso comércio de drogas, pois a fundamentação é ínsita ao crime de tráfico. VI  O fato de o tráfico de entorpecentes constituir verdadeiro flagelo social é circunstância inerente ao tipo penal e, portanto, não pode servir para fundamentar o aumento da reprimenda a título de consequências do crime. VII  Inaplicável a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 se as provas colhidas permitem concluir, com a certeza necessária, que o acusado dedicava-se ao tráfico de drogas. VIII  Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF - APR: 20140111016332 DF 0024196-74.2014.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 26/02/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/03/2015 . Pág.: 240)

Diante dessa reanálise, entendo que deve permanecer desfavorável apenas as circunstâncias do crime, o que por si só justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na súmula 23 do TJPA, devendo a aplicação da pena, na primeira fase, ficar num patamar acima do mínimo, razão pela qual, MANTENHO a pena-base no patamar
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

2ª FASE DA DOSIMETRIA

Não há atenuante ou agravante a ser valorada.

3ª FASE DA DOSIMETRIA.

Não há causa de aumento a ser valorada.

O juízo
a quo
reconheceu em favor do apelante a causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, reduzindo a pena em 1/5, equivalente a 01 (um) ano e 05 (cinco) meses e 140 (cento e quarenta) dias-multa, permanecendo nesta 3ª fase a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no REGIME SEMIABERTO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 08 de julho de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator